Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021895-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa comercial contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que afastou a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau e revogou medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal do executado individual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu omissão persistente quanto à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica liminar diante do risco de fraude e do contraditório diferido; (ii) verificar se houve omissão quanto à manutenção dos bens arrestados em face da caução prestada; e (iii) determinar se é cabível a utilização do artigo 134, § 2º, do CPC para dispensar o incidente formal quando o requerimento da desconsideração foi formulado na petição inicial da execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito quando este se apresenta claro, coerente e completo em sua fundamentação.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, por constituir medida excepcional que afeta direitos fundamentais de terceiros, deve ser precedida de cognição adequada, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo que a flexibilização de tais garantias somente se justifica em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

5. A invocação do artigo 300, § 2º, do CPC para justificar o diferimento do contraditório não encontra respaldo sem a demonstração suficiente de urgência específica, uma vez que o simples risco genérico de dissipação patrimonial não autoriza a flexibilização das garantias processuais fundamentais.

6. A prestação de caução não tem o condão de convalidar medida que se mostrou inadequada por ausência dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que tal questão não foi objeto de debate específico no acórdão embargado.

7. O argumento de que o pedido de desconsideração formulado na petição inicial dispensaria o incidente formal não merece acolhida, pois o artigo 134, § 2º, do CPC aplica-se às hipóteses em que a desconsideração é requerida desde o início da demanda com a devida citação do terceiro responsabilizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se destinam à modificação do julgado quando este se apresenta suficientemente fundamentado, não servindo como sucedâneo de recurso de mérito. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sendo excepcional o diferimento do contraditório, que demanda demonstração cabal e específica de urgência. 3. A reiteração de teses já rejeitadas, sem apontamento de vícios específicos no julgado, caracteriza uso protelatório dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137, 134, § 2º, 300, §§ 1º e 2º, 1.022, 1.026, §§ 1º e 2º; CC, art. 50, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1588853, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que rejeitou seus embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que afastou a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau e revogou as medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal de
PEDRO DE MORAES FILHO
.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão persistente quanto à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica liminar diante do risco de fraude e do contraditório diferido, argumentando que o acórdão embargado limitou-se a reiterar a necessidade do incidente formal sem demonstrar a insuficiência do arcabouço fático de fraude que justificaria a flexibilização procedimental.

Alega que a medida de primeiro grau se amparava no artigo 300, § 2º, do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
diante do risco de ineficácia, e que o requerimento da desconsideração foi realizado na petição inicial da execução, dispensando o incidente formal nos termos do artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz ainda omissão quanto à manutenção dos bens arrestados em face da caução prestada e do risco irreversível, sustentando que o acórdão embargado incorreu em omissão ao revogar a medida cautelar sem ponderar a manutenção da constrição diante da caução idônea prestada, conforme autoriza o artigo 300, § 1º, do CPC. Argumenta que a embargante cumpriu determinação judicial apresentando carta fiança bancária em valor superior ao crédito em execução, quantia que resguardaria o embargado de qualquer dano indevido.

Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, pugna pelo acolhimento com efeitos infringentes para restabelecer o entendimento do primeiro acórdão, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto de bens.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 336356378), sustentando o descabimento dos embargos por mero inconformismo, o uso inapropriado do recurso como meio de complementação de argumentação e a inexistência de conclusão definitiva sobre confusão patrimonial no âmbito do agravo de instrumento citado pela embargante.

Por fim, pleiteia a rejeição dos declaratórios e a manutenção da convicção formada no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro, coerente e completo em sua fundamentação.

Preliminarmente,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos
. O § 1º do artigo 1.026 do CPC condiciona tal medida excepcional à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, não se configura qualquer dessas hipóteses, uma vez que o acórdão embargado manteve a execução contra a devedora principal, limitando-se a afastar a responsabilização patrimonial direta dos sócios em sede liminar, medida que preserva a regular tramitação do feito executivo sem comprometer direitos fundamentais.

Quanto ao mérito,
a embargante reitera argumentação já enfrentada pelo acórdão embargado
, pretendendo, em verdade, nova apreciação de questões já decididas.

Aliás, a ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. FATOS SUPERVENIENTES. LIMITAÇÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECLARATÓRIOS DO RECORRENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E REJEITADOS DA PARTE RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, com efeitos infringentes, reformou decisão anterior para afastar a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau e revogar medidas constritivas de arresto sobre patrimônio pessoal. O primeiro embargante aponta erro material na divergência entre o resultado proclamado e o teor do voto condutor. O segundo embargante alega superveniência de fatos novos, contradição entre acórdãos e omissão quanto à possibilidade de diferimento do contraditório em casos de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: verificar a existência de erro material no resultado proclamado; analisar a admissibilidade da alegação de fatos supervenientes em sede de embargos de declaração para rediscussão do mérito; e determinar se existe contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de diferimento do contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em casos de fraude e iminente esvaziamento patrimonial.

III. Razões de decidir
3. O erro material apontado pelo primeiro embargante resta configurado, pois o resultado do julgamento registrado ("POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS") diverge do voto condutor e do dispositivo do acórdão, que expressamente acolheram os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes para reformar a decisão, afastando a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reanálise do mérito com base em fatos supervenientes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O art. 493 do CPC, que autoriza a consideração de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, aplica-se no contexto da decisão de mérito original, não como fundamento para modificar julgamento já proferido por meio de embargos declaratórios.

5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas proposições ou fundamentos, e não entre decisões diferentes proferidas no mesmo processo. A mudança de entendimento do Colegiado, materializada através do acolhimento dos embargos anteriores com efeitos infringentes, não configura contradição, mas manifestação legítima do poder revisional do órgão julgador.

6. Inexiste omissão quanto à possibilidade de diferimento do contraditório nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, pois o acórdão embargado expressamente consignou a necessidade de instauração do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, afastando a possibilidade de medidas constritivas sem o devido processo legal, em alinhamento com a orientação jurisprudencial consolidada pela Câmara.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração de Pedro de Moraes Filho acolhidos para corrigir o erro material. Embargos de declaração da Plantar Comércio de Cereais e Armazéns Gerais Ltda. conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são a via adequada para correção de erro material consistente na divergência entre o resultado proclamado e o teor do voto condutor. 2. Não é admissível a alegação de fatos supervenientes em sede de embargos declaratórios para fins de reexame de mérito já julgado. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, não sendo possível o diferimento do contraditório sem demonstração cabal de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493, 1.022, 1.026, § 1º, 133 a 137; CC, art. 50, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1588853 PR 2019/0284763-7, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11/04/2022; TJMT - AI n.º 1020997-33.2025.8.11.0000.

O Colegiado fundamentou adequadamente sua decisão ao assentar que a responsabilidade patrimonial de terceiros não se presume e não pode ser estendida sem a demonstração cabal de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva. Tal entendimento alinha-se à nova orientação jurisprudencial consolidada por esta Câmara, que reconhece a excepcionalidade da medida e a necessidade de observância do devido processo legal.

A invocação do artigo 300, § 2º, do CPC para justificar o diferimento do contraditório não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que a urgência alegada não foi suficientemente demonstrada nos autos. O simples risco genérico de dissipação patrimonial, sem elementos concretos e específicos que evidenciem a iminência do dano, não autoriza a flexibilização das garantias processuais fundamentais. O acórdão embargado, ao exigir a instauração do procedimento incidental, prestigiou o princípio do contraditório e da ampla defesa, valores constitucionais que não podem ser relativizados sem justificativa robusta e específica.

Relativamente à alegada omissão quanto à manutenção dos bens arrestados em face da caução prestada, verifica-se que tal questão não foi objeto de debate específico no acórdão embargado, que se limitou a analisar a legalidade da medida constritiva à luz dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. A prestação de caução, embora relevante para mitigar riscos de dano reverso, não tem o condão de convalidar medida que se mostrou inadequada por ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

O argumento de que o pedido de desconsideração formulado na petição inicial dispensaria o incidente formal, com base no § 2º do artigo 134 do CPC, não merece acolhida. Referido dispositivo aplica-se às hipóteses em que a desconsideração é requerida desde o início da demanda, com a devida citação do terceiro responsabilizado. No caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial em que a desconsideração foi pleiteada posteriormente, em caráter liminar, sem a observância do procedimento adequado para tanto.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, por constituir medida excepcional que afeta direitos fundamentais de terceiros, deve ser precedida de cognição adequada, com observância do contraditório e da ampla defesa. A flexibilização de tais garantias somente se justifica em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas, em que a demora na concessão da medida possa comprometer definitivamente a efetividade da tutela jurisdicional.

Os elementos trazidos pela embargante, conquanto relevantes, não se mostram suficientes para caracterizar a excepcionalidade que autorizaria o diferimento do contraditório. As alegações de confusão patrimonial e risco de dissipação de bens, embora merecedoras de investigação, demandam dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária própria das medidas liminares.

Ademais, o acórdão embargado não deixou de apreciar as questões essenciais da causa, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais entendeu pela inadequação da medida constritiva. O fato de a embargante discordar da valoração probatória realizada pelo Colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ou seja, o que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando a reforma da decisão mediante nova valoração das provas e reexame das questões já decididas. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não se destinam à modificação do julgado quando este se apresenta suficientemente fundamentado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

A reiteração de teses já rejeitadas, acompanhada de pedidos de efeitos infringentes e suspensivos sem fundamento legal adequado, demonstra o uso inadequado da via recursal, em descompasso com os princípios da celeridade processual e da boa-fé objetiva que devem nortear a conduta das partes no processo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração
e, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório,
condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026